Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-63.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ausência de nulidade da sentença. Inocorrência de afronta ao artigo 489, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal, por apresentar a decisão, fundamentação contrária aos interesses da parte. DUPLICATA. Prestação de serviços técnicos especializados para produção de estudo de viabilidade econômico-financeira. Contrato

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ausência de nulidade da sentença. Inocorrência de afronta ao artigo 489, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal, por apresentar a decisão, fundamentação contrária aos interesses da parte. DUPLICATA. Prestação de serviços técnicos especializados para produção de estudo de viabilidade econômico-financeira. Contrato de assessoria e de produção técnica, atrelado à participação da contratante em procedimento de manifestação de interesse para celebrar contrato administrativo, no modelo parceria público-privada, perante o Município de Campinas. Ajuste que estabeleceu a prestação do serviço em duas etapas. Indevida a devolução dos valores pagos referentes à primeira etapa do ajuste, de suporte à negociação de proposta que seria apresentada ao ente público, eis que o serviço foi efetivamente prestado pela contratada. Inexigibilidade dos valores ajustados para a consecução da segunda etapa do contrato discutido, de preparação do Plano de Viabilidade Econômico Financeira. Efetiva prestação do serviço pela requerida, em relação à segunda fase, não comprovada. Informações técnicas necessárias à elaboração do estudo econômico-financeiro que não foram prestadas pela Prefeitura Municipal de Campinas, fato que impediu a execução da segunda etapa do contrato. Pesquisas e relatórios técnicos produzidos pela contratada que não correspondem ao objeto do ajuste. Descabida a cobrança referente à elaboração de plano de negócios, serviço excluído especificamente dos honorários contratados. Sucumbência. Procedência da medida cautelar que implica na sucumbência integral da requerida. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais na ação declaratória, julgada parcialmente procedente. Verba honorária devida ao patrono da autora calculada sobre o valor do débito declarado inexigível e, em relação aos honorários do advogado da requerida, calculada sobre o montante correspondente ao do pedido de repetição de indébito. Sentença reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.